Tribunal: TJES
Processo: 5000011-93.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-93.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA
RECORRIDO: ANDRE BORGES THOMAZ
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4998168) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida a declarar a rescisão do contrato de prestação de serviço realizado entre as partes,
condenar a ré,

a título de indenização por danos materiais, na consequente devolução, ao autor, do valor pago, sem ônus, na forma da cláusula 12.3.1, até o limite do prêmio do seguro por cancelamento de viagem “any reason” (R$10.304,20 – dez mil trezentos e quatro reais e vinte centavos),devendo incidir sobre referido valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação efetivada nos autos, na forma do art. 405/2002, bem como indenizar
o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Colhe-se da inicial que o autor contratou prestação de serviço da ré para assessoramento dos procedimentos necessários a realização de intercâmbio para os Estados Unidos da América, aduzindo que por força do fechamento das fronteiras o intercâmbio foi adiado para 2021 e nesse ínterim a filial da ré em Vila Velha encerrou suas atividades, o que fez com que o autor tivesse dificuldades de assessoramento e acesso à informação. Sustenta que teve que providenciar contato e matrícula na escola de inglês, mesmo tendo contratado a requerida para tanto. Aduz que o fechamento da filial em Vila Velha e o adiamento da viagem fez com que o seguro any reason contratado perdesse a cobertura, não informando a requerida a necessidade de renovação do seguro e afirma que foi surpreendido após ter seu visto negado que não estava coberto pelo seguro, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda com o fim de ter declarado rescindido o contrato, devolução integral do valor despendido pelo autor, ou alternativamente que a ré seja condenada a assumir os prejuízos do autor pelo cancelamento da viagem até o limite do prêmio do seguro any reason no valor de R$ 10.304,20, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviço da ré vez que todas as providências em relação a matrícula foram realizadas, em relação ao seguro, afirma que consta na apólice o prazo de início e fim da vigência, alegando ainda a inexistência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos ou subsidiariamente, a minoração do dano moral.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, em que pese a recorrente alegar que não houve falha na prestação do seu serviço, não comprova nos autos suas alegações. Verifica-se das provas dos autos que o autor não foi devidamente assessorado pela ré, resta demonstrado nos autos que o autor contatou a instituição de ensino estrangeira com a finalidade de realizar o processo de matrícula na escola, comprovando ter realizado serviço que deveria ter sido desempenhado pela ré, juntando inclusive e-mail em que o preposto da escola estrangeira reclama da falta de comunicação da ré.

Ainda, observa-se que o autor não foi sequer informado sobre a necessidade de renovar o seguro, perdendo o direito ao reembolso do mesmo, acertada portanto a r. sentença de piso que determinou
a devolução, ao autor, do valor pago, sem ônus, na forma da cláusula 12.3.1, até o limite do prêmio do seguro por cancelamento de viagem “any reason” (R$10.304,20 – dez mil trezentos e quatro reais e vinte centavos), devendo incidir sobre referido valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação efetivada nos autos.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que a ré providenciou em 29/04/2022 o reembolso do valor de R$ 13.253,35 ao autor, confirmado por este em contrarrazões. Observa-se ainda que o reembolso ocorreu após sentença determinando o pagamento do valor de R$
10.304,20 – dez mil trezentos e quatro reais e vinte centavos). Assim, tendo ocorrido o reembolso após a prolação da sentença, deve esta prevalecer, cabendo ao autor perceber a diferença entre o valor reembolsado e o valor determinado para pagamento em sentença (R$ 10.304,20), computando-se nesse último caso, juros e correção conforme determinado na r. sentença a quo. Caso não haja valor excedente a receber, reputa-se quitado o débito.

Em relação ao dano moral, embora tenha ocorrido o reembolso, este apenas foi realizado após a prolação da sentença e ainda após o prazo de 45 dias previstos em contrato, o que gerou grande desgaste ao autor, aliada a falha na prestação se serviço da ré, ao descaso do consumidor, portanto, plenamente devida a reparação moral.

Em relação ao quantum arbitrado,

ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte.

Desta feita, a quantia arbitrada a título de reparação moral (R$
7
.000,00), é suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamental.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)